Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-78.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma - SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDA – Ilegalidade das cobranças, no caso concreto, por não demonstrados a prestação e o custeio dos serviços (REsp 1.578.553/SP). TARIFA DE ADITAMENTO CONTRATUAL - Cobrança de tarifa de cadastro que é admitida uma vez, no início

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma - SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDA – Ilegalidade das cobranças, no caso concreto, por não demonstrados a prestação e o custeio dos serviços (REsp 1.578.553/SP). TARIFA DE ADITAMENTO CONTRATUAL - Cobrança de tarifa de cadastro que é admitida uma vez, no início da relação entre consumidor e instituição financeira - Nova cobrança que se mostra abusiva (REsp 1251331/RS). SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.